Tribunal: TJSP
Processo: 1102964-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESPEJO – SUBLOCAÇÃO – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Cerceamento de defesa – inocorrência - julgamento no estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada.
2 - Alegação de ilegitimidade superveniente do

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESPEJO – SUBLOCAÇÃO – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Cerceamento de defesa – inocorrência - julgamento no estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada.
2 - Alegação de ilegitimidade superveniente do embargado para a propositura da ação de despejo que deve ser afastada. Isso porque, a ação de despejo fora ajuizada por ele enquanto legítimo proprietário do imóvel, sendo sua legitimidade respaldada no art. 109 do CPC.
3 – Embargante (sublocatário) que foi cientificado nos autos da ação de despejo por denúncia vazia interposta pelo atual proprietário, ficando suprida qualquer irregularidade.
4 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102964-84.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVAN
CORDOBA GARCIA, é apelado DAVID AFONSO FRANCESCHI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102964-84.2019.8.26.0100 -Voto no 29420
2
APELANTES: IVAN CORDOBA GARCIA
APELADOS: DAVID AFONSO FRANCESCHI JUNIOR
INTERESSADO: AUTO POSTO CHÁCARA KLABIN VILA MARIANA LTDA.
COMARCA: São Paulo 17a Vara Cível Central.
JUIZ SENTENCIANTE: Dra. Luciana Biagio Laquimia
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO DESPEJO
SUBLOCAÇÃO MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Cerceamento de defesa inocorrência - julgamento no
estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra
recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva
de a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver
devidamente comprovada.
2 - Alegação de ilegitimidade superveniente do embargado
para a propositura da ação de despejo que deve ser afastada.
Isso porque, a ação de despejo fora ajuizada por ele enquanto
legítimo proprietário do imóvel, sendo sua legitimidade
respaldada no art. 109 do CPC.
3 Embargante (sublocatário) que foi cientificado nos autos da
ação de despejo por denúncia vazia interposta pelo atual
proprietário, ficando suprida qualquer irregularidade.
4 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
269/275, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os embargos de terceiro,
condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa atualizado.
Entendeu a i. Magistrada de Primeira Instância que, a determinação
judicial de despejo não consistia em ato de constrição judicial, ficando demonstrada a
impossibilidade do ajuizamento da presente ação de embargos de terceiro. Entendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102964-84.2019.8.26.0100 -Voto no 29420
3
ainda que, as alegações de ilegitimidade processual do embargado para a interposição
da ação despejo, bem como, a nulidade do processo ante a ausência de notificação dos
sublocatários, deveriam ser suscitadas no âmbito da demanda principal/cumprimento de
sentença, mediante assistência (art. 119 e seguintes do CPC). Observou ainda que, o
tipo de negócio desenvolvido pelo embargante restaurante -, não estava incluído nas
exceções previstas no contrato de locação, para ausência de ciência do locador quanto à
sublocação. Pontuou ainda que, o contrato de sublocação firmado entre o embargante e
o Auto Posto Chácara Klabin foi celebrado em data posterior à propositura da ação de
despejo.
Vencido, insurge-se o embargante.
Preliminarmente, alegou que houve cerceamento de defesa, ante o
julgamento antecipado da lide. Aduziu ainda, que a r. sentença era nula, uma vez que
não enfrentou todas as teses levantadas na petição inicial. No mérito, insistiu no
cabimento dos embargos de terceiro; que houve negativa de prestação jurisdicional ao
não apreciar a tese quanto à perda da legitimidade superveniente do apelado pela venda
do bem e das alegações de violação ao contraditório e à ampla defesa. Insistiu na tese
de que o locador tinha ciência da sublocação. Alegou mais que, existia ação renovatória
em curso, pendente de julgamento de recurso de apelação, ao qual foi atribuído efeito
suspensivo. Requereu que o cumprimento provisório de sentença fosse suspenso até o
julgamento de todas as demandas envolvendo a locação. Pediu a reforma da r. sentença.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de embargos de terceiro interposto pelo sublocatário do Auto
Posto Chácara Klabin. Alegou que a ação de despejo movida pelo embargado contra o
Auto Posto, fora julgada procedente com o decreto de despejo. Alegou mais, que o
embargado no curso da ação de despejo, alienou o imóvel para “Praia do Forte
Empreendimento Imobiliários Ltda”, ocorrendo perda superveniente da legitimidade ativa
para pleitear o despejo. Afirmou que não foi cientificado da ação de despejo, e, em
consequência, a coisa julgada daquela ação não surte efeitos contra ele. Também,
aduziu que não foram apresentados os valores, a fim de possibilitar que o sublocatário
purgasse a mora. Requereu o cancelamento definitivo da ordem de despejo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102964-84.2019.8.26.0100 -Voto no 29420
4
A ação foi julgada improcedente, sobrevindo o presente recurso.
Analiso a preliminar de cerceamento de defesa, e entendo que ela não
prospera.
Isso porque, o objetivo do recorrente é a produção de prova oral a fim de
demonstrar que o locador tinha ciência da sublocação, fato que obrigava a cientificação
dos sublocatários.
Contudo, a prova é essencialmente documental, não sendo necessária a
realização de outras. Ademais, conforme será melhor analisado junto com o mérito, a
questão da cientificação dos sublocatários já ficou resolvida
Deve-se atentar que o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do Código
de Processo Civil) e, portanto, tem o dever de afastar aquelas que entende
desnecessárias. Ou seja, evitar a repetição de provas, a comprovação de fatos
incontroversos e até mesmo provas que não têm qualquer aptidão probatória (ex. art. 401
do CPC).
Afasto a alegação de ilegitimidade superveniente do embargado para a
propositura da ação de despejo. Isso porque, a ação de despejo fora ajuizada por ele
enquanto legítimo proprietário do imóvel, sendo sua legitimidade respaldada no art. 109
do CPC.
Importante destacar, por fim, que na inicial da ação de despejo por falta de
pagamento foi requerido que fosse dada ciência dos termos da demanda a todo e
qualquer ocupante ou sublocatário no imóvel, nos termos do art. 59,§2o da Lei no
8.245/91 (fls. 3). Ainda, as sublocações são autorizadas pelo locador, mediante cláusula
expressa autorizativa, sendo, portanto, protegidas pela Lei 8.245/91.
Na ação de despejo, somente após iniciado o cumprimento de sentença,
determinando o despejo, é que o Auto Posto Chácara Klabin suscitou a nulidade de
ausência de intimação dos sublocatários. Todo o processo tramitou, em Primeiro e
Segundo Grau de Jurisdição sem que houvesse sido questionada tal preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102964-84.2019.8.26.0100 -Voto no 29420
5
De todo modo, o terreno foi alienado por David Afonso à construtora Praia
do Forte, que propôs uma demanda de despejo por denúncia vazia, sendo obstado o
cumprimento do despejo para que fossem cientificados os sublocatários.
Compulsando aqueles autos de Primeiro Grau, verifica-se que o d.
Magistrado a quo diligenciou para cientificação de todos os sublocatários.
Ademais, considerando que a ausência de cientificação dos sublocatários
na ação de despejo é considerada nulidade RELATIVA, já que os sublocatários, ainda
que legítimos, somente atuam no processo de despejo, QUERENDO, na condição
de assistentes.
Dessa forma, restou suprido qualquer prejuízo, mediante a notificação de
todos os sublocatários na outra demanda, bem como da presença destes nas
audiências de conciliação realizadas neste gabinete.
Logo, sob qualquer enfoque, a r. decisão de Primeira Instância deve ser
prestigiada, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp
n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF,
4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102964-84.2019.8.26.0100 -Voto no 29420
6
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, passo a majorar a verba honorária
sucumbencial para 15% sobre o valor da causa atualizado.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora